Tribunal: TJES
Processo: 0001169-56.2019.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001169-56.2019.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIDILAINE DOMINGOS DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0001169-56.2019.8.08.0002

REQUERENTE:
SIDILAINE DOMINGOS DA SILVA

REQUERIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. PRETENSÃO INICIAL DE EXCLUSÃO DA TUST/TUSD DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM BASE NO TEMA REPETITIVO 986 DO STJ. RECORRENTE QUE ALEGA, EM SEDE RECURSAL, TEMA NOVO REFERENTE À ALÍQUOTA (TEMA 745 DO STF).
INOVAÇÃO RECURSAL
. VEDAÇÃO. ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. MÉRITO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STJ (TEMA 986). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95 E DO ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Autora em face da Sentença (ID 17512909) que julgou
IMPROCEDENTE
o pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária e repetição de indébito referente à inclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS.

O juízo de origem, ao analisar o pleito inicial, aplicou o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 986, que reconhece a legalidade da inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS, julgando a pretensão autoral improcedente.

O Recorrente busca a reforma da sentença (ID 17512910), alegando que o objeto da demanda seria, na verdade, a ilegalidade da alíquota de ICMS de 25% aplicada à energia elétrica, em violação ao princípio da seletividade (Tema 745 do STF).

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O Recurso Inominado é cabível e tempestivo.
CONHEÇO
do Recurso.

Do Mérito

A análise da pretensão recursal exige a verificação da matéria efetivamente debatida e decidida na Sentença, confrontando-a com a tese apresentada em sede de Recurso Inominado.

Da Inovação Recursal

Em que pese as alegações do Recorrente de que a lide versaria sobre a ilegalidade da alíquota de 25% do ICMS (Tema 745 do STF), verifica-se que a
petição inicial
e, consequentemente, a
Sentença
objurgada, versaram expressamente sobre a
exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS
, que é matéria pacificada pelo
Tema Repetitivo 986 do STJ
.

Conforme bem salientado nas contrarrazões, a leitura integral da petição inicial revela que a irresignação da parte autora residia nos valores que compunham a base de cálculo do ICMS, buscando a exclusão das tarifas TUST e TUSD.

A fundamentação jurídica e a jurisprudência invocada na exordial tratavam, de forma clara, da legalidade da inclusão do TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS, tema correlato ao Tema 986/STJ. É notório que não houve, em momento algum na fase de conhecimento, impugnação ao percentual da alíquota incidente sobre o imposto.

A pretensão recursal da Recorrente, entretanto, tenta dialogar com o Tema 745/STF (alíquota majorada de ICMS sobre energia elétrica), o qual
NÃO
foi objeto de discussão nos autos.

Tal mudança de objeto na fase recursal esbarra no
Princípio da Proibição da Inovação Recursal
, que é consectário lógico do Princípio da Estabilização da Demanda. É cediço que a Turma deve julgar a causa nos limites em que foi proposta, sendo
vedado à parte
modificar o pedido ou a causa de pedir após a citação, e, sobretudo,
apresentar tese nova no recurso
que não foi submetida ao crivo do juízo sentenciante.

Tal conduta processual fere o devido processo legal e o contraditório, não merecendo acolhida.

Portanto, o conhecimento do recurso fica
limitado
à matéria debatida e decidida na Sentença, que é a
inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS
.

Do Acerto da Sentença (Tema 986 STJ)

A Sentença recorrida aplicou corretamente a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
Tema Repetitivo 986
, que possui caráter vinculante (art. 927, III, do CPC):

“A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo),
integra
, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”

A tese firmada pelo STJ possui caráter vinculante (art. 927, III, do CPC), impondo-se a sua aplicação. A sentença corretamente aplicou a tese ao caso concreto e verificou que a parte autora não se enquadrava nas exceções de modulação de efeitos temporal estabelecidas pelo STJ.

Tendo a Sentença decidido em estrita consonância com o entendimento consolidado do STJ, e estando o Recorrente impedido de inovar o pleito para debater o tema da alíquota, impõe-se a manutenção da decisão de improcedência.

Dessa forma, a Sentença reconheceu a validade da cobrança com base em precedente vinculante, sendo o julgamento pela improcedência dos pedidos a medida que se impõe.

Assim, por não se vislumbrar erro de procedimento, manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão proferida nos autos, impõe-se a manutenção da Sentença por seus próprios e sólidos fundamentos nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado mº 11 das Turmas Recursais do TJES.

ENUNCIADO Nº 11
– A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Desta feita, entendo que o recurso não merece prosperar.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte Recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa atualizado.

A exigibilidade da condenação fica, contudo, suspensa, em face do deferimento da gratuidade da justiça.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)